Tribunal: TJES
Processo: 0004545-14.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004545-14.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR DE SALES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004545-14.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DE SALES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA NO TRÁFICO PRIVILEGIADIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004545-14.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DE SALES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 13 de maio de 2014, o apelante, de forma livre e consciente, mantinha em depósito, para fins de trafico, 02 tabletes da droga conhecida como “maconha”, bem como 05 munições calibre 38, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em cumprimento a mandado do busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Aracruz, ao realizar as buscas encontraram os entorpecentes descritos acima e mais a quantia de R$5.310,00 (cinco mil, trezentos e dez reais), além de 01 balança de precisão utilizada para o preparo das drogas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 a artigo 12 da Lei nº 10.826/03,
na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa requer a desclassificação do crime, para o delito previsto no artigo 28 da
11.343/06
, entretanto verifica-se que a materialidade e autoria delitiva do tráfico de entorpecentes encontram-se devidamente demonstradas
no auto de apreensão de fl. 09, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 10, fotografia de fl. 30,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Posto isso, transcrevo trecho da declaração do policial civil Glaycon Pinto da Fonseca, que participou da diligência, em juízo:

“[...] que confirma integralmente o depoimento de fls. 04, que não se recorda se algum momento da busca o réu disse ser usuário,
que esteve dentro da casa do réu, que a droga foi
encontrada em cima do armário da cozinha, que a droga estava condicionada dentro de urna caixinha igual a mostrada ao depoente neste ato
, que não participou de nenhuma investigação contra o réu antes do mandado de busca, que foi o próprio réu que mostrou para o depoente onde estava a droga, que a quantidade de droga apreendida era pequena
, que encontrou na residência do réu a droga constante na foto de fls. 30, que o dinheiro e os cheques foram encontrados atrás do guarda-roupa da mãe do réu,
que não se recorda se na época dos fatos o réu justificou a origem do dinheiro e dos cheques apreendidos, que acredita que a balança de precisão não estava funcionando ou estava sem pilha
,

que os colegas de Aracruz do depoente que fizeram as diligencias e mostraram o local do alvo ao depoente disseram que o réu era traficante aqui na região, e que o mesmo possuía arma de fogo, que em razão de todo o contexto em que a droga foi encontrada, qual seja, existência de balança de precisão, apreensão de mais de 5 mil em dinheiro e cheques e munições apreendidas fizeram com que o réu fosse enquadrado no crime de tráfico
[...].”

Dessa forma, extrai-se da prova e dos elementos informativos colhidos na fase inquisitória, que, embora tenha sido pequena a quantidade de droga apreendida, foi encontrado em sua residência alta quantia em dinheiro, cheques variados, uma balança de precisão escondida atrás do forro de um sofá, diversas munições, afora o fato de o apelante responder a outra ação penal por crime da mesma natureza (processo nº 0002627-62.2020.8.08.0006).

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo no exame do recurso, em relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, ao crime de posse ilegal de munição, previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, este não há como ser acolhido.

Isto porque, o réu confessou que as munições lhe pertenciam e por se tratar de um delito de perigo abstrato ou presumido, a conduta é típica, ainda que a apreensão das munições tenha se dado de forma desacompanhada da arma de fogo, somada a todo o contexto que ocorreu a diligência.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL. OITO MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, que visa impedir condutas que possam comprometer a segurança pública, sem referência, na Lei, a um resultado naturalístico, é típica a posse ou o porte de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo
. 2. A denúncia imputa ao réu fatos que se amoldam ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Ademais, em análise inicial, não é ínfima a apreensão de oito projéteis, de calibres e marcas diferentes. Não é inequívoca a alegação de atipicidade material da conduta, a ensejar o trancamento do exercício da ação penal. 3.
As peculiaridades do caso concreto devem orientar o Juiz natural da causa, após a instrução criminal, na análise da aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 542.772; Proc. 2019/0314877-4; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/04/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. 1
. Considerando que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, não se faz necessário averiguar a lesividade concreta da conduta, caracterizando-se os crimes pela apreensão de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, sendo a orientação jurisprudencial, como regra, pela inaplicabilidade do princípio da insignificância.
2. Excepcionalmente, admite-se o reconhecimento da atipicidade material quanto a tais crimes, quando envolver a apreensão ínfima de munição, desacompanhada de armamento, aliada a outros fatores que permitam inferir a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.
Não se verifica possível o afastamento da tipicidade material do delito, porque
: I) a quantidade de munições apreendidas (oito) não se revela irrisória, conforme já admitido pelo STJ em situação análoga;
II) o contexto da apreensão revela a maior reprovabilidade da conduta, porquanto deu-se quando do cumprimento de uma ordem judicial de prisão expedida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha;

e III) o requerente, conforme consta da sentença, possui condenação transitada em julgado por crime de homicídio, e respondia, ainda, por diversos outros crimes.
4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES; RevCr 0000824- 91.2022.8.08.0000; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 09/05/2022; DJES 18/05/2022).

Continuando, quanto ao pleito de aplicação da fração do tráfico privilegiado em grau máximo, também não vejo razão para acolhimento, uma vez que o apelante ostenta maus antecedentes
(processo nº 0000029- 43.2017.8.08.0006 – artigos 12 e 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e processo 0002627-62.2020.8.08.0006 - 33, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Por fim, em relação ao requerimento de restituição de valores apreendidos, este é inviável, por ausência de documento hábil a comprovar que a propriedade dos bens não eram oriundos do tráfico de drogas e utilizados na atividade ilícita.

Seguindo esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS (§4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11343/06) 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). DESCABIMENTO. 3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. 4. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. PROVENIÊNCIA ILÍCITA NÃO AFASTADA. 5. JUSTIÇA GRATUITA MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL APELO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos. No caso, as provas colhidas na fase inquisitorial, os depoimentos dos agentes policiais prestados em juízo, os quais foram firmes em afirmar que o acusado já era conhecido da guarnição pela traficância na região, ainda, os entorpecentes, o material encontrado (balança de precisão) e as circunstâncias da apreensão, apontam para a ocorrência do tráfico de drogas. 2. Dosimetria: Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, tem-se que a pena-base fora fixada em seu patamar mínimo, ante a inexistência de qualquer circunstância judicial negativa, sendo, inclusive, a pena fixada no mínimo legal. No caso, o réu é primário, possuidor de bons antecedentes, sem outros registros criminais, nem consta nos autos elementos que comprovem alguma dedicação a atividade criminosa, de modo que o douto juízo a quo fez incidir a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, ante o preenchimento dos requisitos legais. 3. Observa-se que o quantum de redução da pena utilizado, decorrente da causa de diminuição disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, foi fixado especialmente em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Importante ressaltar a discricionariedade existente para aplicação da causa de diminuição de pena em questão - desde que devidamente motivada, que deve se mostrar adequada ao caso concreto, no sentido de ser suficiente à reprovação e prevenção do crime. 4. O pleito de substituição da pena aplicada por restritivas de direito já fora corretamente atendida pelo nobre Julgador monocrático, de modo que cristalino a ausência de interesse recursal neste ponto.
5. A restituição de bens e valores apreendidos carece de comprovação da proveniência lícita dos bens apreendidos.
6. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 7. APELO DESPROVIDO. (TJ-ES - APR: 00013129020208080008, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2022)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recuso.

É como voto.

21 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.